Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ITCD – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO VITALÍCIO COM O FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO. FATOS GERADORES DISTINTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de ITCD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos, sobre a extinção de usufruto vitalício de imóvel pelo falecimento do usufrutuário e consolidação da propriedade integral aos autores. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Decadência do crédito tributário. Na forma do art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional, o direito de constituição do crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Quanto ao ITCD, o lançamento do imposto far-se-á de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo. No caso, apesar de o fato gerador do ITCD ter ocorrido em 29/07/2002 (extinção do usufruto vitalício do imóvel pelo falecimento do usufrutuário), não foi averbado o cancelamento do usufruto na matrícula do imóvel e a consolidação da propriedade aos autores, tendo em vista que este era objeto de inventário. A declaração voluntária dos autores foi realizada em 07/11/2016 (ID. 15679140), mediante o requerimento de emissão de ITCD incidentes sobre os bens do inventário, de forma que apenas a partir do exercício seguinte começa a correr o prazo previsto no art. 173, inciso I do CTN. Não restou caracterizada, portanto, a ocorrência da decadência no presente caso.
3 – ITCD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos. Fato gerador. Na forma do art. 155 da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. A lei Distrital n° 10/1988, que instituiu o ITCD no Distrito Federal, foi regulamentada pelo Decreto no 16.116/1994, ambos vigentes à época dos fatos, que dispôs no art. 1o, inciso II: “O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos - ITCD, incide sobre a transmissão da propriedade de bens imóveis, inclusive dos direitos a eles relativos, bens móveis, direitos, títulos e créditos, em consequência de (...): II - instituição de usufruto convencional sobre bem imóvel, a título gratuito, e sua extinção por consolidação na pessoa do nu proprietário; (...) V - doação;”. Os autores receberam, em 25/02/2000, a doação de um imóvel do seu genitor, com reserva de usufruto vitalício, em favor do doador, avaliado em 70% do valor do imóvel, conforme averbado na matrícula (ID. 15679154). Sobre a nua propriedade, avaliada em 30% do valor do imóvel, os autores foi cobrado o ITCD. O falecimento do usufrutuário se deu em 29/07/2002, ocasião em que se extinguiu o usufruto vitalício e os autores consolidaram a propriedade plena do imóvel, que equivaleu a 70% restantes. Dessa forma, verifica-se a ocorrência em dois momentos distintos, correspondendo a etapas distintas da aquisição da propriedade, o primeiro com a doação realizada em 2000 e posteriormente com a extinção do usufruto.
4 – ITCD. Acréscimo patrimonial. Bitributação. Ausência. O ITCD incide sobre o acréscimo patrimonial decorrente do fato descrito na norma, como recebimento de herança, legado ou doação de bens. No caso em exame, conforme consta da matrícula do imóvel, o acréscimo patrimonial ocorreu em etapas: primeiro a doação, arbitrada em 30%, e depois a extinção do usufruto, arbitrada em 70% do valor do bem.
Diferentemente dos precedentes citados na sentença, no caso em exame, por ocasião da doação não foi cobrado o tributo sobre a totalidade do valor do bem. Assim, cabível a cobrança nesta última etapa da aquisição patrimonial. Não há, pois, tributação, que invalide a ação do fisco. A propósito, a questão foi exaustivamente examinada no âmbito administrativo pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedente o pedido inicial.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L